Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705745-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINEAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cobrança de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre a TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição – Afetação – Tema 986 - Recurso Especial Repetitivo -Suspensão do Feito. O presente Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL versa acerca da possibilidade de os valores pagos a título de TUSD/TUST serem excluídos da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. No entanto, a referida matéria é objeto dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 986), consoante julgamento colegiado proferido nos seguintes termos: "RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015." (EREsp 1.163.020/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 15/12/2017) Frise-se que o Relator, Ministro Herman Benjamin, em seu voto, determinou "b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)". Além disso, o agravante manifestou seu interesse na suspensão deste feito, até o julgamento do mencionado recurso em tramitação no Egrégio Superior Tribunal de Jusiça (ID 23857698). Destaque, ainda, que os autos de origem estão suspensos, em razão da afetação da matéria. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente Recurso, até o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.163.020/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 986). Comunique-se ao Juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator